Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada pelo 1oJuizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração do processo administrativo e do Auto de Infração no Y001710554.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 51750906. SEM PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS.
3. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Inteligência do art. 43 da lei no 9.099/95.
4. Na origem, sustenta o recorrente ter sido autuado pelo DER/DF, na data de 24/05/2020, por dirigir sob influência de álcool. Acrescenta ter sido aberto processo administrativo de trânsito, tendo o requerente apresentado defesa prévia da Notificação da Autuação em 26/10/2020. Que, segundo andamento constante do portalsei.df.gov.br, a defesa prévia teria sido indeferida na data de 30/06/2022. Ademais, sustenta que, após o indeferimento da Defesa Prévia, o órgão autuador deve expedir a Notificação da Penalidade, oportunizando o pagamento com desconto e a interposição de recurso à JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI com prazo mínimo de trinta dias. Todavia, sustenta não ter-lhe sido oportunizado o direito de pagamento da multa com desconto e de recurso à JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO – JARI, haja vista a referida multa ter como data de vencimento o dia 16/05/2022, data anterior ao indeferimento da defesa prévia (30/06/2022).
5. Sem razão o recorrente. Da análise da documentação acostada no ID 51750875 e ID 51750877, verifica-se que o documento com o indeferimento da defesa prévia foi confeccionado em 19/11/2020 e assinado eletronicamente pelo Superintendente de Trânsito em 02/12/20220 e não em 30/06/2022, como afirmou o recorrente. Acrescenta-se que no mesmo despacho a autoridade de trânsito determinou a expedição de Notificação da Penalidade, conforme dispõe o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
7. Precedente: (Acórdão 1756389, 07384228020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Dessa forma, não há qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.